Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO COM RENDA SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela autora em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, com fundamento na inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, considerando a renda líquida mensal do agravante de R$ 11.634,61, superior ao teto de cinco salários mínimos.

2. Sustenta que os descontos no contracheque, somados ao aumento das custas processuais decorrentes do valor atribuído à causa, comprometem sua subsistência, inviabilizando o custeio do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) a possibilidade de concessão de justiça gratuita a servidor público com renda superior ao limite adotado pela Defensoria Pública;
(ii) a validade de justificativa baseada em endividamento voluntário para fins de comprovação de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, exige comprovação da insuficiência de recursos para a concessão de justiça gratuita.
5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) é relativa, podendo ser afastada diante de elementos contrários constantes nos autos.
6. Nos termos da Resolução no 140/2015 da DPDF, o limite de renda bruta para reconhecimento de hipossuficiência é de cinco salários mínimos, critério isonômico e objetivo amplamente adotado.
7. Descontos voluntários decorrentes de empréstimos consignados não configuram situação de hipossuficiência econômica, como consolidado pela jurisprudência desta Corte.
8. A agravante realizou o recolhimento das custas iniciais e não demonstrou alteração substancial em sua situação econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Para a concessão de justiça gratuita, é imprescindível a comprovação de insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

2. A renda mensal superior a cinco salários mínimos e o endividamento voluntário não configuram, por si só, situação de hipossuficiência financeira.”